Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ESTADO DE MISERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADO. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Como notório, a análise da alegada hipossuficiência de renda de uma pessoa não pode ficar restrita à análise superficial de seus rendimentos pessoais, sem considerar número e qualidade de despesas mensais rotineiras. No entanto, no caso em estudo, entende-se que a parte ré, ora recorrente, não conseguiu demonstrar, minimamente, que seus recursos seriam insuficientes para pagamento de despesas processuais, de modo a interferir no equilíbrio econômico e financeiro da entidade familiar.
2. A concessão da gratuidade de Justiça não se presta a manter padrão econômico de classe média, mas, sim, a socorrer pessoas verdadeiramente necessitadas, sem a qual, não poderiam ter acesso ao Poder Judiciário.
3. A tabela com as custas processuais cobradas por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território é bastante módica. Noutro giro, a sucumbência recursal é medida pensada, justamente, para impedir interposição de recursos infundados, de modo que, compete ao interessado analisar com cautela a consistência de sua pretensão.
4. Segundo entendimento perfilhado pelo STJ: “Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício” (REsp n. 2.087.484/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)
5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.